Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. TEMPESTIVIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 675 DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DATA DO ESBULHO OU TURBAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1.O Código de Processo Civil, em seu art. 675, estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o ajuizamento dos embargos de terceiros, contados da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.
2.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, a deste tribunal, têm mitigado as disposições do art. 675 do CPC/2015, de forma a considerar o marco inicial para a contagem do prazo para oposição de embargos de terceiros, nos casos em que o terceiro prejudicado não possuía ciência dos fatos que poderiam acarretar a perda da posse sobre o bem, a data em que houver o esbulho ou turbação.
3.Constatado que o embargante não detinha conhecimento do cumprimento de sentença e sequer foi intimado pelo oficial de justiça para desocupar o imóvel objeto da carta de adjudicação, não há como considerar intempestivos os embargos de terceiro que opôs.
4.Recurso conhecido e provido.